Tribunal: STF
Processo: HC 185873
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 494.400.
    Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, a ordem foi denegada.
     Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Narra que a prisão preventiva foi decretada após o provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. 
    Aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Sustenta que “nenhum contato foi mantido entre o paciente e a vítima ou seus familiares, sendo que desde o dia 16 de janeiro de 2018 (data da realização da audiência de custódia), o paciente sequer retornou ao imóvel no qual residia com a genitora da suposta vítima”. 
    Assevera que “há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses desde o início do procedimento investigatório e processual, o paciente continua trabalhando em tarefa lícita, mantém endereço fixo na cidade onde tramita o processo, e ainda, respeitando as restrições impostas por força das medidas protetivas fixadas em audiência de custódia”. 
    Advoga que “a prisão preventiva do paciente é medida descabida e desnecessária, uma vez que inalterados os motivos que ensejaram a concessão de sua liberdade, especialmente a efetiva ocorrência de flagrante”. 
    Destaca, ainda, que o paciente possui “residência certa, ocupação lícita e bons antecedentes”. 
    Argumenta que “decorrido tanto tempo e sem nenhuma notícia de que o paciente tenha de qualquer modo descumprido com as medidas impostas, não há que se falar, agora, em decretação de sua prisão antecipada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, forte nos motivos de fato e direito até então expostos, o paciente requer a Vossa Excelência o recebimento, apreciação e acolhimento dos termos do presente pedido para alternativamente: 
    Que seja concedida a medida liminar para revogar a determinação da prisão preventiva ante a manifesta ausência dos motivos essenciais à sua aplicação, mantendo-se a liberdade do paciente, ressaltando que cumpre todas as medidas oportunamente impostas, determinando-se a expedição de contramandado de prisão, com as comunicações estilares; 
    Ao fito de reconhecendo-se de imediato o constrangimento ilegal imposto ao paciente, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, devendo ser o mesmo mantido em liberdade; 
    Que, ainda que superada a medida urgente, esse Egrégio Tribunal, ao final, após a vinda das informações que se fizerem necessárias, conceda ordem de Habeas Corpus ao paciente, reconhecendo-lhe: 
    A. A inexistência dos requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal); e 
    B. O direito à revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória, consoante disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, com eventual aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, sob compromisso a ser prestado no Juízo “a quo”, posto que presentes os requisitos autorizadores. 
    Vencidas as argumentações do impetrante, mas patente e inequívoco o constrangimento ilegal imposto ao paciente, ainda que não conhecida a impetração, seja a ordem concedida de ofício, eis que não estão presentes os requisitos da flagrância, bem como ausentes as condições necessárias à decretação da prisão preventiva, restando inequívoca que a fixação das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso em apreço”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O acórdão que decretou a prisão preventiva assim dispôs (fl. 73): 
    [...]. O recorrido foi preso em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável. Consta dos autos que o recorrido, entre o dia 14 e madrugada do dia 15 de janeiro de 2018, na Avenida Amazonas, 150, praticou atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a vítima Larissa Flauzino Trigueiro, sua enteada, que possuía doze anos de idade, à época dos fatos. A vítima Larissa Flauzino Trigueiro confirmou os fatos narrados na exordial, relatando que o recorrido, seu padrasto, a molestou sexualmente, aproveitando-se da ausência de sua genitora. Consta, ainda, que na tarde do dia 15 de janeiro de 2018, ainda sob o poder do recorrido, a ofendida conseguiu narrar os fatos a sua avó, que a conduziu ao Distrito Policial. Outrossim, “A denúncia de fls. 41/42 ofertada pelo Ministério Público relata, ainda, que o exame de corpo de delito (não juntado aos presentes autos, mas que não foi objeto de impugnação pela Defesa) constatou a violência praticada contra a ofendida. [...]. 
    Como já adiantado no exame da liminar, consta da decisão de prisão circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, em vista que os crimes apontados ocorriam em ambiente familiar, nestes termos: entre o dia 14 e madrugada do dia 15 de janeiro de 2018, na Avenida Amazonas, 150, praticou atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a vítima Larissa Flauzino Trigueiro, sua enteada, que possuía doze anos de idade, à época dos fatos. A vítima Larissa Flauzino Trigueiro confirmou os fatos narrados na exordial, relatando que o recorrido, seu padrasto, a molestou sexualmente, aproveitando-se da ausência de sua genitora. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade. Nesse sentido: RHC n. 49789/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 26/8/2014; HC n. 258943/MT – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Cumpre observar, por oportuno, que a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido majoritariamente que não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado em lapso de tempo razoável, como na hipótese. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”. 
    Deveras, o Tribunal a quo registrou que “consta da decisão de prisão circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, em vista que os crimes apontados ocorriam em ambiente familiar”, bem como que “justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL.   HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 170.435-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido.” (HC 135.209, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/8/2019)
    Demais disso, em relação ao argumento defensivo da ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a prisão, a Corte a quo consignou que “não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado em lapso de tempo razoável, como na hipótese”.
    Destarte, conforme se depreende da fundamentação, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto, bem como na “necessidade de pronta e rápida atuação estatal até que a culpabilidade seja regularmente aferida mediante o devido processo legal e cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. 
    Assim, demonstrada a necessidade de privação cautelar da liberdade, não cabe cogitar a respeito da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 
    Noutro giro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente